Tribunal: STF
Processo: ARE 1589885
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. (eDOC 29)
Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o subscritor do presente recurso impetrou habeas corpus e o recorrente ajuizou revisão criminal em que requereu:

o provimento da Revisão Criminal para que seja: (1) concedida a liminar, para suspensão dos efeitos da condenação; (2) no mérito, reconhecida a nulidade por falta de intimação do defensor nomeado acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação, bem como do acórdão; e (3) adequada a pena infligida, para se corrigir evidente erro/injustiça na pena-base. (eDOC 4)

Improcedente a revisão, interpôs-se recurso extraordinário, inadmitido. O agravo interno foi improvido. (eDOCs 46 e 60)
O recorrente insiste por meio do presente agravo. (eDOCs 68 e 70)
Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão da apreciação do HC 233.184.
É o relatório.
Decido.
Nos autos, do HC 233.184, formulou-se o seguinte pedido:

(1) concedida a liminar, ante a plausibilidade do direito alegado e a consequente potencialidade de êxito, para que fique suspenso os efeitos da condenação em tela; 
(2) reconhecida a nulidade por falta de intimação do defensor nomeado acerca da inclusão em pauta do julgamento de apelação, bem como do acórdão; 
(3) adequada a pena infligida, para se corrigir evidente erro/injustiça na pena-base; (eDOC 1 daqueles autos)

A ordem foi denegada nos seguintes termos:

Conforme destacado pelo ato coator e de acordo com os autos, o argumento de que não houve intimação do defensor dativo não foi arguido nas instâncias ordinárias. Diante disso, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental, não constato ilegalidade manifesta a ser corrigida.  Nesse sentido: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, assim ementado:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Natureza e quantidade da droga. Gravidade concreta. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Violação de domicílio. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 2. Não há que se falar em violação de domicílio. Restou demonstrado que os policiais foram ao local e abordaram os acusados na frente de casa, e em seguida, com eles e sob autorização deles, adentraram na residência. Para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

Já no tocante à pena-base, transcrevo fundamentação do acórdão de apelação:

“Por essa via, constou a decisão combatida que a s circunstâncias do crime merecem valoração, já que, conforme visto dos celulares apreendidos, o modus operandi empregado pelo agente era diferenciado, já que recebia, de forma reiterada e habitual, pedidos de drogas por meio de Whatsapp, inclusive em conta registrada com o nome "Fasa seu pedido" [sic], circunstância que, inegavelmente, facilitava a prática delitiva e ampliava seu alcance. 
Ao que se observa, ponderou o julgador a utilizaçãoreiterada e habitual do aplicativo de mensagens Whatsapp para transacionar drogas, notadamente com conta registrada em nome "Fasa seu pedido" [sic] é modus operandi destinado a facilitar e ampliar o alcance da prática delitiva. 
No aspecto, bem se sabe que as circunstâncias do crime são todas as variáveis que circundam o fato (criminoso) apurado. É vetor ligado ao crime e a tudo que gravita em torno dele (local, horário, número de agentes, quantidade e natureza da droga, grau de profissionalismo).”(eDOC 3, p. 37)

Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base a partir das circunstâncias concretas do crime, sem bis in idem. Ademais, segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)

Como se vê, os pedidos são os mesmos já apreciados por esta Corte, que é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).

Ainda que superado o óbice, verifico que o Tribunal de origem aplicou os Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral. 
Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.
A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, devidamente interposto e improvido, de modo que é incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18).  

Quanto às demais questões,  o recurso é inadmissível por incidência da Súmula 282 da Corte, uma vez que a controvérsia não consta do acórdão impugnado.

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente